Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da indevida manutenção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.

3. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 11 do RITR e art. 932, III do CPC).

4. Desse modo, cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença atacada.

6. O juízo de primeiro grau concluiu ser indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito após a quitação do débito:
No caso dos autos, resta incontroverso que a parte autora efetivou o pagamento do débito em 19/08/2023 – conforme sentença processo 0716549-17.2020.8.07.0020 em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras.Não obstante, o nome da parte autora permaneceu negativado, conforme id 184366119, no qual consta inclusive o número do contrato N. 000000000000123003, o mesmo referente a execução de título extrajudicial - 0716549-17.2020.8.07.0020. Assim, diante da quitação do débito, não poderia a ré manter o nome da parte autora no cadastro restritivo. Assim, houve falha na prestação de serviço.

7. Contudo, os argumentos trazidos pelo recorrente não apresentam qualquer coerência com o assunto tratado nos autos, conforme transcrito:

Insta ainda consignar, que as operações foram efetivadas com a utilização dos dados pessoais e bancários da parte, com o uso da senha, esses que são de guarda e de responsabilidade do titular do cartão (...)

Conforme demonstrado anteriormente, não há que se falar em inexistência da dívida, visto que a apelada não demonstrou por meios probatórios que não fora a autora das transações mencionadas.É imperioso destacar que se trata de dados pessoais e é de suma responsabilidade da apelante em mantê-los e acompanhá-los para que somente a titular da conta tenha acesso aos referidos (...)

O magistrado condenou o Apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.Pelas razões anteriormente apresentadas, restou claro que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo Banco, mas sim, por negligência operada pelo autor ao facilitar o acesso a dados pessoais e documentos sigilosos (cartão bancário e senha de acesso).O Banco não agiu com negligência em relação a prestação de serviços. Desta forma, não tem razão o autor em requerer indenização, haja vista que o suposto ilícito não se deu por falha do réu, mas por desídia do próprio autor(...)
8. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso.

9. RECURSO NÃO CONHECIDO.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.